Tribunal: TJDFT
Processo: 0717356-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. PARECER PSICOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO APTO A DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO INQUISITORIAL DA VÍTIMA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS DETERMINAÇÕES DA LEI No 13.431/2017. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, III, do CPP, visando à desconstituição da condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do CP), com pena fixada em 14 anos de reclusão. A defesa sustenta a existência de prova nova — parecer psicológico produzido após o trânsito em julgado — que indicaria arrependimento da vítima e possível sugestionabilidade em seu depoimento, bem como a nulidade da oitiva colhida em sede policial, por ausência de observância à Lei no 13.431/2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o parecer psicológico apresentado caracteriza prova nova nos termos do art. 621, III, do CPP; e (ii) estabelecer se houve nulidade na oitiva policial da vítima, diante da suposta inobservância da Lei no 13.431/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal exige prova nova idônea, pré-constituída e submetida ao contraditório em audiência de justificação criminal, nos termos do art. 621, III, do CPP. Documentos produzidos unilateralmente pela defesa, sem contraditório, não têm aptidão para elidir a condenação.
4. Ademais, o parecer psicológico apresentado retrata sentimento de culpa e ambiguidade emocional da vítima, mas não demonstra falsidade dos relatos nem aponta de forma inequívoca para a inocência do réu, sendo insuficiente para afastar a autoria.
5. A oitiva da vítima em sede policial foi realizada conforme o Protocolo de Polícia Judiciária de Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes, em conformidade com a Lei no 13.431/2017, não havendo nulidade a ser reconhecida.
6. Ainda, houve oitiva judicial da vítima por meio de depoimento especial conduzido por profissional qualificado do Tribunal, afastando qualquer vício processual.
7. A condenação foi baseada em provas robustas: depoimentos coerentes e reiterados da vítima, confirmados pela genitora e por policial, revelando consistência do acervo probatório.
8. O recurso de apelação já havia sido analisado e rechaçado, tendo a 2a Turma Criminal mantido a condenação por unanimidade.
9. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação ou meio de rediscussão do conjunto probatório já examinado nas instâncias ordinárias, conforme consolidado na jurisprudência do STJ e STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já analisadas nas instâncias ordinárias, exigindo a demonstração de prova nova idônea, pré-constituída e submetida ao contraditório.
2. Parecer psicológico unilateral, produzido após o trânsito em julgado e sem contraditório, não constitui prova nova hábil a desconstituir a condenação.
3. A oitiva da vítima em sede policial foi realizada conforme o Protocolo de Polícia Judiciária de Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes, em conformidade com a Lei no 13.431/2017.
4. A palavra da vítima, especialmente em casos de crimes sexuais, tem especial relevo quando coerente, reiterada e confirmada por outras provas nos autos.